Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716519-63.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA - ME contra a r. sentença exarada sob ID 76140086, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que impugnara a dívida de R$ 168.617,01 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo). Em decisão monocrática exarada sob ID 76366370, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante em grau recursal. Nesta oportunidade, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Em seguida, a recorrente apresentou a petição sob ID 76531691, limitando-se a formular presente pedido de reconsideração, almejando a rediscussão da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem que a apelante procedesse ao cumprimento da diligência (ID 77507716). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 76140088 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim sendo, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada sob ID 77507716, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Indefiro, conjuntamente o pedido de dilação de prazo (Petição de ID. 77484602), na qual a recorrente formulara o pedido de dilação de 30 (trinta) dias para recolhimento do preparo, primeiramente por falta de fundamentação, e em segundo lugar por impropriedade técnica-processual, tendo em vista que o recurso cabível para se insurgir à determinação monocrática desta Relatoria seria a interposição de Agravo Interno, consoante restou destacado pela decisão retro (ID. 76594793). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela embargante para 11% (onze por cento) sobre o valor do débito. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 13:08:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora